Tribunal: TJDFT
Processo: 0713033-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). REQUISITOS COMPROVADOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do DF ao pagamento de Gratificação de Atividade de Alfabetização GAA) referente ao ano de 2021.
2. Nas razões recursais, sustenta que, no ano de 2021, voltou a exercer atividade de alfabetização, em razão da qual deveria receber o pagamento da GAA ativa, no percentual de 15% de seus vencimentos, o que corresponde a R$ 607,77 mensais, conforme cálculo apresentado. Requer a reforma da sentença para condenar o DF ao pagamento da GAA retroativa de todo o ano de 2021, na totalidade prevista na norma legal, qual seja, 15% sobre o vencimento básico.
3. O propósito recursal é decidir se a autora faz jus ao recebimento da GAA na forma ativa, no período declinado na inicial.
4. Sobre o assunto, a Lei 5.105/2013 (reestrutura a carreira Magistério Público do Distrito Federal e dá outras providências), dispõe que:
Art. 17. Os vencimentos dos cargos de professor de educação básica de pedagogo orientador educacional da Carreira Magistério Público do Distrito Federal são compostos das seguintes parcelas: (...) III – Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, que passa a ser calculada no percentual de quinze por cento do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado
Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.
Art. 26. As gratificações estabelecidas nos arts. de 18 a 25 podem ser percebidas cumulativamente, desde que observadas as condições para a concessão, e estão sujeitas à contribuição previdenciária.
Art. 31. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ao servidor da carreira magistério Público que deixar de desempenhar as atividades previstas nos arts. de 18 a 24.
Art. 43. Revogam-se as disposições em contrário, em especial: (...) III – a Lei no 4.075, de 28 de dezembro de 2007.
5. Outrossim, o art. 21, § 2.o, IV, da Lei 4.075/2007, não contrário às disposições da Lei 5.105/2013, prevê que: “a Gratificação de atividade de Alfabetização poderá ser percebida cumulativamente com outras gratificações vinculadas ao cargo efetivo”.
6. No caso, a ficha financeira de 2021 (ID 38032469), a Declaração apresentada pelo DF (ID 38032476, págs. 10 e 11) e o processo administrativo colacionado com a inicial (ID 38032465), comprovam que no ano de 2021, a professora, a despeito de preencher os requisitos para a percepção da GAA, ante o efetivo exercício em atividades de alfabetização, deixou de perceber a gratificação GAA na sua forma ativa (ID 38032476, págs. 3, 4 e 6).
7. Registre-se que o próprio DF não nega que a autora faz jus ao pagamento da gratificação, apenas afirma “a impossibilidade de recebimento da referida gratificação de forma concomitante, a saber, em sua forma Ativa ou integral e em sua forma Incorporada ou proporcional” e que “não tramitou processo em nome da servidora em epígrafe que versa sobre o tema tratado nos autos” (ID 38032476, pág. 6).
8. Ocorre que o tema debatido na presente demanda não trata de incorporação da gratificação, mas de pagamento da "GAA na forma ativa”, a que faz jus, em razão do período em que atuou em atividade de alfabetização (2021), cujo requerimento foi realizado e recusado pelo DF.
9. Diante do exposto, impõe-se a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal ao pagamento das parcelas da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) devidas à autora, referente ao ano de 2021, na totalidade prevista na norma legal, qual seja, 15% sobre o vencimento básico, nos termos previstos no art. 17, III, da Lei 5.105/2013[1].
10. Recurso conhecido e provido.
11. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento das parcelas da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) devidas à autora, referente ao ano de 2021, na totalidade prevista na norma legal, qual seja, 15% sobre o vencimento básico, no valor de R$ 8.103,60, sobre o qual incidirão correção monetária pelo IPCA-e, desde quando devido cada pagamento, e juros de mora, nos termos do art. 1o, da Lei 9.494/97, na redação conferida pela Lei 11.960/2009, a contar da citação, até a data de entrada em vigor da EC no 113/2021 (09/12/2021), a partir de quando deve incidir apenas a SELIC como índice de atualização.
12. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Nesse sentido: (Acórdão 1164539, 07348872220188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 22/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)